Tribunal: TJDFT
Processo: 0022734-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022734-60.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. O interesse de agir deve ser analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade do provimento jurisdicional pretendido, ou seja, deve-se perquirir se a demanda ajuizada é a via adequada para o autor buscar a satisfação de sua pretensão e, ainda, se é necessário o pronunciamento do Poder Judiciário para solucionar a questão submetida a julgamento. Tem interesse de agir a contribuinte que ajuíza ação anulatória de débito fiscal ainda que pendente execução fiscal. O recorrente alega violação aos artigos 16, §1o, 38, ambos da Lei de Execução Fiscal, 4o, 5o, e 17, todos do Código de Processo Civil, diante da perda do interesse de agir da parte recorrida, pois a petição inicial não foi emendada para se adequar ao rito dos embargos à execução fiscal. Expõe acerca da necessidade da garantia do juízo para o recebimento de embargos à execução. Afirma que o ajuizamento de ação anulatória ou declaratória caracteriza a inadequação da via eleita, o que afasta o interesse-adequação e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito. Destaca que houve ofensa à boa-fé e à cooperação entre as partes. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente em litigância de má-fé e em honorários advocatícios recursais, nos termos dos artigos 80, incisos I, V, e VI, e 85, §11, ambos do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 16, §1o, 38, ambos da Lei de Execução Fiscal, 4o, 5o, e 17, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: (...) Na hipótese dos autos, a necessidade e utilidade do provimento judicial são patentes, não restando dúvidas de que para a anulação de certidões de dívida ativa é imprescindível o provimento judicial. Com relação à adequação da via eleita, a apelante ajuizou ação de conhecimento buscando a anulação das certidões de dívida ativa. Assim, apesar de a matéria poder ser alegada em embargos à execução fiscal, não existe obrigatoriedade de adoção desta espécie de procedimento. (...) Dessa forma, constata-se a inexistência de norma que obrigue o contribuinte a se defender por meio de embargos à execução fiscal, havendo expressa autorização legal para o ajuizamento de ação de conhecimento autônoma, sendo, portanto, inviável a extinção da presente ação anulatória, uma vez que existe interesse processual da demandante. Outrossim, observa-se que havendo controvérsia sobre a competência da vara de origem em processar e julgar a presente ação, deve ser suscitado o conflito de competência e não a extinção da demanda sem julgamento do mérito, pois, conforme supra fundamentado, há interesse processual da parte. (ID 14498398). Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso a turma julgadora entendeu que “é possível verificar a existência de interesse de agir da apelante” (ID 14498398), e infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028